Tribunal: STF
Processo: RE 1394236
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER/MG). 



    O recorrente sustenta a constitucionalidade da Lei Estadual nº 19.445/2011, que disciplina o transporte intermunicipal de passageiros. Alega a competência legislativa do Estado para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 25, § 1º, e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de apreender o veículo de propriedade da parte impetrante, afastando a exigência de pagamento de encargos decorrentes de ato administrativo como condição para liberação do veículo. O acórdão está assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO. APREENSÃO DO VEÍCULO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI ESTADUAL PREVER PENALIDADES MAIS SEVERAS DO QUE AQUELAS TRAZIDAS PELO CTB. 



    - As sanções estipuladas na Lei Estadual 19.445/11 não podem ser mais severas do que aquelas constantes do Código de Trânsito Brasileiro, considerando-se que compete privativamente a União legislar sobre trânsito e transporte. v.v - Não se admite que o Poder Judiciário possa, sem a ocorrência do caso concreto, analisar a extensão da atividade da autoridade fiscalizadora, e deliberar sobre o cabimento de penalidades que supostamente podem ser aplicadas.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, ao julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração (Tema nº 546 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “TRANSPORTE COLETIVO CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO HIGIDEZ DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 19.5.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora